Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES.

1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.

3. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito.

4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.

5. O arbitramento da litigância por má-fé, indicada no art. 80 do Código de Processo Civil, só se justifica ante a concorrência da prática de ato eivado de dolo ou culpa e a prova do efetivo prejuízo experimentado pela parte adversa.

6. Recurso parcialmente provido.